Tribunal: TJES
Processo: 5007119-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Acórdão

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007119-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JORGE ROSA DE JESUS E TEREZINHA FERREIRA

AGRAVADA: VIX LOGÍSTICA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
EXCESSO DE EXECUÇÃO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO AO ADVOGADO.
NÃO CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Jorge Rosa de Jesus e Terezinha Dionizio Ferreira contra decisão que, em sede de embargos de declaração, tornou sem efeito a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais anteriormente determinada no cumprimento de sentença decorrente de ação de indenização por danos morais. A decisão também manteve o reconhecimento do excesso de execução, ao considerar indevida a base de cálculo adotada para os honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratuidade de justiça concedida aos exequentes se estende automaticamente ao advogado para fins de suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se houve excesso de execução em razão da base de cálculo utilizada para os honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça tem natureza personalíssima e não se estende automaticamente ao advogado da parte beneficiária, conforme o art. 99, § 6º, do CPC, sendo necessária comprovação autônoma de hipossuficiência para sua concessão ao patrono.

4. A execução de honorários sucumbenciais, embora possa ser promovida pelo advogado nos termos do art. 23 da Lei nº 8.906/94, exige, para efeito de gratuidade, requerimento específico e prova de insuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 5º, do CPC.

5. A decisão agravada observou corretamente que inexiste nos autos qualquer elemento que comprove a hipossuficiência do advogado dos exequentes, motivo pelo qual é legítima a exigência dos honorários fixados na impugnação ao cumprimento de sentença.

6. O excesso de execução restou caracterizado, uma vez que os honorários advocatícios foram calculados sobre o valor atualizado da causa, em desconformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A gratuidade de justiça possui caráter personalíssimo e não se estende automaticamente ao advogado da parte beneficiária, salvo requerimento e comprovação específica de hipossuficiência.

2. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve observar o valor da condenação, conforme disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

3. O reconhecimento de excesso de execução justifica a fixação de honorários na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 23, 85, § 2º, 98, 99, §§ 5º e 6º, 1.026, § 2º; Lei nº 8.906/94, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 1.769.760/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2021.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.122.681/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 31.03.2023.

STJ, AgInt no AREsp nº 1.482.403/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23.08.2019.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.042.254/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 30.08.2023.

TJES, AI nº 5015401-52.2023.8.08.0000.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente relator.

Vitória, ES, de de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007119-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JORGE ROSA DE JESUS E TEREZINHA FERREIRA

AGRAVADA: VIX LOGÍSTICA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente. A concessão da gratuidade de justiça encontra amparo constitucional no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garantido aos que comprovarem insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais, visando assegurar o pleno acesso à jurisdição. Todavia, tal benefício reveste-se de caráter eminentemente pessoal, conforme expressa previsão contida no artigo 99, § 6º, do Código de Processo Civil, não se estendendo automaticamente a terceiros, ainda que sejam patronos das partes beneficiárias, salvo requerimento e deferimento expresso nesse sentido.

O Superior Tribunal de Justiça, possui firme orientação jurisprudencial, segundo a qual o benefício da gratuidade tem natureza personalíssima, sendo deferido exclusivamente à parte que demonstra insuficiência de recursos. Por conseguinte, não se estende automaticamente ao advogado constituído pela parte beneficiária, nem tampouco a terceiros alheios à condição de hipossuficiência reconhecida judicialmente.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO OU COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 187/STJ.

1.“O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial” (AgInt no AREsp nº 1.769.760/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 10/03/2021.).

2. "É insuficiente a mera alegação de que a justiça gratuita foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais ou apensados, cabendo à parte comprovar a concessão do benefício" (AgInt no AREsp n. 2.122.681/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.).

3. É “pacífico o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o benefício de justiça gratuita concedido unicamente à parte não tem extensão a terceiros, porquanto a assistência judiciária gratuita é um direito personalíssimo e incomunicável, razão pela qual o seu deferimento à parte não implica a sua extensão ao patrono quando esse pleitear, em seu interesse, os direitos contidos no artigo 23, da Lei nº 8.906/94” (AgInt no AREsp n. 1.482.403/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.).

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2277263 RS 2023/0006500-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/08/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Pacífico o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o benefício de justiça gratuita concedido unicamente à parte não tem extensão a terceiros, porquanto a assistência judiciária gratuita é um direito personalíssimo e incomunicável, razão pela qual o seu deferimento à parte não implica a sua extensão ao patrono quando esse pleitear, em seu interesse, os direitos contidos no artigo 23, da Lei nº 8.906/94. Precedentes.

2. O acórdão recorrido manteve o indeferimento do pedido do agravante de isenção das despesas para realização do bloqueio judicial, porque a discussão dos autos versa exclusivamente sobre execução de honorários advocatícios.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1482403 MG 2019/0096570-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

Nessa linha de intelecção, já decidiram os tribunais pátrios. Por todos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o recolhimento das custas no cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais. A agravante alega que propôs o cumprimento em nome próprio e pleiteia a extensão dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos no feito principal.

II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a gratuidade de justiça concedida à parte no processo principal pode ser estendida ao advogado para o cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais.

III. Razões de Decidir 3. A gratuidade de justiça é de caráter personalíssimo e não se estende ao advogado, conforme art. 99, § 6º, do CPC. 4. A execução dos honorários sucumbenciais é direito do advogado, e a gratuidade não se aplica automaticamente, salvo comprovação de hipossuficiência do advogado, conforme art. 99, § 5º, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido, com observação quanto ao preparo recursal. Tese de julgamento: 1. A gratuidade de justiça é personalíssima e não se estende ao advogado sem comprovação de hipossuficiência. 2. A execução de honorários sucumbenciais é direito do advogado, não abrangido pela gratuidade concedida à parte. Legislação Citada: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 23, 85, § 14, 98, 99, §§ 5º e 6º, 1.026, § 2º. Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2271519-80.2024.8.26.0000, Rel. Marcelo Ielo Amaro, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 24/02/2025. TJSP, Agravo de Instrumento 2359323-86.2024.8.26.0000, Rel. Paulo Alonso, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2025. TJSP, Agravo de Instrumento 2371534-57.2024.8.26.0000, Rel. Cesar Mecchi Morales, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2024.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20068766320258260000 São Paulo, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 26/02/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2025)

No caso, o cumprimento de sentença foi instaurado para a cobrança tanto do crédito devido aos exequentes quanto dos honorários sucumbenciais pertencentes ao seu advogado. Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que há legitimidade concorrente da parte ou seu advogado para requerer o cumprimento de sentença para cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei n.º 8.906/94 (AgInt no AREsp n. 2.042.254/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

No entanto, a gratuidade de justiça não aproveita ao advogado da parte a que foi concedida, porquanto a benesse tem caráter personalíssimo, conforme expressamente disposto no art. 99, § 6º, do CPC: “O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos”.

E a decisão de primeiro grau, ao acolher os embargos de declaração da agravada, reconheceu que a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, no que tange ao excesso de execução, não poderia se estender ao advogado dos exequentes sem que houvesse prova de sua hipossuficiência.

Acresça-se que, embora os agravantes sejam beneficiários da justiça gratuita, inexiste nos autos qualquer manifestação ou prova específica da alegada hipossuficiência financeira do advogado, que pudesse justificar, nos termos do artigo 99, § 5º, do CPC, a extensão desse benefício ao profissional responsável pela defesa técnica dos exequentes.

No que tange ao excesso de execução decorrente da base de cálculo adotada para os honorários advocatícios, a questão restou decidida no Agravo de Instrumento nº 5015401-52.2023.8.08.0000, no qual foi assentado que os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, afastando-se, portanto, a utilização do valor atualizado da causa.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao reconhecer que não havia fundamento jurídico suficiente para estender automaticamente ao advogado dos agravantes o benefício da suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais decorrentes do reconhecimento do excesso de execução, encontra-se alinhada aos precedentes jurisprudenciais dominantes e, portanto, merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, esclareço que o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais em razão da impugnação ao cumprimento de sentença guarda proporcionalidade e razoabilidade, correspondendo a 10% do valor reconhecidamente excessivo (R$ 80.718,48), não havendo elementos aptos a justificar sua revisão neste momento processual.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)